Tribunal: TJSP
Processo: 1000910-92.2021.8.26.0157
Classe: Remessa Necessária Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança – Decreto Municipal no 11.421/2021 – Restrições impostas pelas medidas de contenção da Covid-19 - Pleito que visa o reconhecimento do suposto direito líquido e certo ao exercício de suas atividades (escritório de advocacia) – Sentença concessiva da segurança – Posterior edição do Decreto Municipal no 11.428/2021, que acrescentou o inciso XI e o § 5o

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de segurança – Decreto Municipal no 11.421/2021 – Restrições impostas pelas medidas de contenção da Covid-19 - Pleito que visa o reconhecimento do suposto direito líquido e certo ao exercício de suas atividades (escritório de advocacia) – Sentença concessiva da segurança – Posterior edição do Decreto Municipal no 11.428/2021, que acrescentou o inciso XI e o § 5o ao art. 2o do Decreto Municipal no 11.424/2021, permitindo o funcionamento presencial, sem restrição de horário, de escritórios de advocacia – Publicação em momento posterior ao ajuizamento da ação – Ausência de interesse processual – Tutela almejada no writ concedida por intermédio de novo decreto - Sentença reformada - Recurso oficial provido para extinguir o feito, sem resolução do mérito.